Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712178-50.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO SANTOS DA SILVA, HANDERSON CLAYSON LIMA NUNES, HELOYSE FERREIRA DA SILVA MELO, HUGO MAYKEO SA FONSECA, IGOR VALENTE, ILMA CONCEICAO DE ASSIS, IRIS SOARES LOURENCO ANDRADE SERAFIM, JACQUELINE SOUTHIER KLEIN, JARDESSON CALAZANS GARCIA, ISABEL RODRIGUES DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao ID 16643784, uma das autoras/apelantes, Jacqueline Southier Klein, requereu a desistência da ação. Nada a prover quanto ao petitório, pois, na fase recursal, é cabível apenas a desistência do recurso (CPC, art. 485, § 5o, c/c art. 998, caput), não da ação ou de parte desta. Sobre o assunto, veja-se o seguinte precedente desta Turma Cível, sob minha relatoria: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESISTÊNCIA DE PARTE DA AÇÃO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO "HABITE-SE" QUE NÃO SE REVELA COMO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELOS PROMISSÁRIOS COMPRADORES DE FORMA IMEDIATA E INTEGRAL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL PREVISTA APENAS EM FAVOR DA CONSTRUTORA NO CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CABIMENTO. CONVENÇÃO PENAL DE ÍNDOLE COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na fase recursal, é cabível apenas a desistência do recurso (CPC, art. 998, caput), não da ação ou de parte desta. 2. Não há dúvidas de que a relação jurídica mantida entre as partes está sujeita ao regramento protetivo do CDC (Lei n° 8.078/90), uma vez que os promissários compradores e a construtora/incorporadora se encaixam, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor disposto nos artigos 2° e 3° do referido normativo. 3. Decorrendo a resolução do contrato de culpa exclusiva da construtora, que não entregou o imóvel na data contratada, a devolução dos valores deve ser integral, não se admitindo nenhum tipo de abatimento. 4. A mera alegação da ocorrência de situação de força maior e/ou caso fortuito, fundamentada em entraves governamentais, não justifica o atraso na entrega da unidade imobiliária prometida à venda, uma vez que tal justificativa consiste em risco do próprio empreendimento imobiliário, além do que é totalmente previsível. 5. Embora seja necessária a comprovação do prejuízo para acolhimento do pedido de lucros cessantes, tem-se reconhecido a existência de dano ao comprador nas hipóteses em que a entrega de imóvel adquirido na planta não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, uma vez que, seja pela necessidade de pagamento para moradia em outro local, seja pela impossibilidade de usufruir do bem para fins de locação, o comprador encontra-se em prejuízo presumido. 6. O descumprimento contratual consistente em atraso na entrega do imóvel, sem justificativa da construtora, motivo ensejador de resolução do contrato, gera direito ao comprador de pleitear, em seu favor, a aplicação da cláusula penal prevista em benefício da construtora, na hipótese de resolução contratual decorrente de inadimplemento total do consumidor, pois a existência de penalidade em desfavor somente dos promissários compradores gera-lhes onerosidade excessiva, violando o disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, assim como fere o princípio da isonomia no tratamento entre as partes. 7. Em que pese a possibilidade de inversão da cláusula penal, em desfavor da construtora, deve-se analisar a natureza jurídica da cláusula que se pretende inverter, pois, uma vez fixados os lucros cessantes, estes, em regra, não poderão ser cumulados com a cláusula penal compensatória, sob pena de bis in idem. 8. A cláusula penal moratória visa a intimidar a parte para o cumprimento da obrigação, servindo como uma punição nos casos de inadimplemento, não devendo ser confundida com a cláusula penal compensatória, que tem como finalidade indenizar o prejuízo decorrente da inexecução total daquilo que foi ajustado entre as partes, em substituição à prestação não cumprida. 9. Em se tratando, no caso em comento, de cláusula penal de natureza compensatória, incabível a cumulação de lucros cessantes com a referida multa contratual, por se tratar de institutos jurídicos com finalidades idênticas, pois ambos detentores de natureza indenizatória. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1198699, 00194225820158070003, minha Relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 11/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, aguarde-se a sessão de julgamento Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora